Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-86.2020.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001018-86.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (RECORRIDO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1001018-86.2020.8.11.0024

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães/MT

Embargante(s):

Luciano Augusto Neves

Embargada(s):

Município de Chapada dos Guimarães/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamado, ora Embargado, mas, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial,
DECLARANDO
prescrita a divida oriunda do processo do TCE n. 6.490-6/2000, ratificando a medida liminar deferida ID N. 37554352, para que a RÉ se abstenha de inscrever o nome do Autor na dívida ativa, de lançar qualquer restrição/protesto dos valores anteriormente citados, fazendo com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC”.

O Embargante alega que o acórdão apresenta contradição, sob o seguinte fundamento:

“Nesse sentido, o que nos interessa com o atual recurso é exatamente demonstrar o equívoco cometido na decisão objurgada, a qual fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, o que representa a irrisória quantia de R$100,00 (cem reais).

Em detida análise aos autos, nota-se que a sentença mantida por esta Corte declarou por prescrita a dívida do ora Embargante oriunda do TCE/MT, que por sua vez o condenou ao ressarcimento correspondente a 53,88 UPFs/MT, referente às despesas alheias à finalidade pública, no valor de 9.717,90 UPFs/MT, pago indevidamente aos vereadores a título de remuneração e à multa de 50 UPFs/MT.

Vê-se, pois, que o benefício econômico obtido pela Embargante representa nada mais nada menos que a exclusão de 9.821,78 UPFs/MT, ou seja, considerando que a decisão do TCE/MT fora publicada em 17/03/2004, assim como naquela época uma UPF/MT equivalia a R$22,83 (vinte e dois reais e trinta e três centavos), tem-se que, sem qualquer atualização, o Embargante se livrou de um dívida de R$224.231,23 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e três centavos)

(...)

Na espécie, não há dúvidas que o valor fixado de honorários é irrisório frente ao benefício econômico obtido pelo Embargante, assim como ignorou por completo o grau de zelo do profissional e a natureza e importância da causa”.

Ao final requer:

“Ante o exposto e objetivando a aplicação do melhor direito, requer, com fulcro no artigo 1.022 do CPC, que sejam recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração e, ao final, acolhidos integralmente para o fim de sanar a contradição apontada, de modo fixar o percentual dos honorários de advogado sobre o benefício econômico obtido pelo Embargante (prescrição de 9.821,78 UPFs/MT = R$224.231,23), ou, ainda, por equidade em valores dignos ao trabalho exercido pelo profissional”.

A Embargada, em sua manifestação (id n. 132489246), sustenta que:

“Ilustre Relator é certo que o Embargante na petição inicial não fez menção ao proveito econômico que poderia ter com a procedência da ação.

E agora após o julgamento da ação, vem requerer que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base no suposto proveito econômico. Entretanto, para que isso fosse possível, deveria o Embargante ter atribuído à causa o valor da multa ao qual foi condenado. Mas assim não o fez, numa clara pretensão de pagar valores menores com as despesas processuais, optou por colocar R$ 1.000,00 (um mil reais).

Com efeito, é claro que o valor atribuído a demanda deve sempre guardar similitude ao benefício econômico da pretensão deduzida pela parte, isto é, tal valor deve corresponder à importância perseguida”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, a decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

“Ante o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE provimento. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa”.

Dispõe o artigo 55, da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor corrigido da causa.

Deste modo, tendo em vista que no caso dos autos não houve condenação em pecúnia, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor corrigido da causa
e não sobre o benefício econômico obtido pelo Embargante.

Cabe ainda ressaltar que o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico almejado pela parte autora. Assim, se ao ajuizar a ação atribuiu a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, em razão do valor atribuído a causa, o feito foi redistribuído perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães, restou evidenciado que a sua pretensão estava dentro do valor de alçada permitido perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sobre o teto de alçada das ações perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, o art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Desta forma, caso o conteúdo econômico almejado pela parte autora fosse à importância de R$ 224.231,23, deveria ter atribuído a causa o valor R$ 224.231,23, recolheria as custas e despesas processuais de acordo com tal valor, e ainda o feito teria tramitado na 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e não no Juizado Especial da Fazenda Pública que é incompetente para processar e julgar demandas que ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022